Tribunal: TJDFT
Processo: 0701225-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL) NO EXERCÍCIO DE 2022. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O requisito previsto no art. 166 do CTN, que condiciona o direito de reaver o que foi pago à comprovação de não repasse do encargo financeiro ou de expressa autorização daquele que efetivamente o suportou, é condição para o exercício do direito pleiteado pelo impetrante em caso de concessão da segurança, que não se confunde com a discussão atinente à legitimidade ou com a existência do direito líquido e certo em si.
2. A Lei Complementar 190/2022 regula a nova relação jurídico-tributária instituída pela EC 87/2015, que criou para o remetente a responsabilidade tributária de recolher para o estado de destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual (DIFAL), nas hipóteses em que o destinatário não for contribuinte do ICMS. Em razão de a publicação da LC 190/2022 ter ocorrido no exercício de 2022, a exigência do DIFAL por parte dos Estados e do Distrito Federal nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes somente será válida a partir de janeiro de 2023, em atenção aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, por expressa disposição legal (artigo 3o da Lei Complementar n° 190/2022).
3. O princípio da segurança jurídica traduz-se, em matéria tributária, no princípio da não-surpresa, que traz como corolários os princípios da irretroatividade, anterioridade e noventena. Os referidos princípios impõem limites ao poder de tributar do Estado e são garantias fundamentais dos contribuintes, e somente podem ter sua incidência afastada nas hipóteses em que a Constituição Federal excepcionar.
4. Apelação e Remessa Necessária não providas. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Maioria.